Tribunal: TJMT
Processo: 1026431-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1026431-76.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: COMPANHIA HIDROELETRICA FIGUEIROPOLIS e CPFL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 109839990):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBTENÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS EMITIDA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE - PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA (PCH) - ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – ÔNUS DA PROVA – INVERSÃO - IMPOSSIBILIDADE NO CASO EM CONCRETO -DESNECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.
1. Existe aparente conflito entre as normas, pois, a normativa federal preconiza a imprescindibilidade de realização do EIA / RIMA para empreendimentos com potência instalada acima de 10Mw, enquanto Lei Complementar Estadual estabelece tal exigência para hidrelétricas acima de 30mw.
2. Muito embora a potência instalada seja de 22MW, é inferior aos 30 MW prevista na Lei Complementar, razão pela qual é desnecessária a elaboração de EIA/RIMA.
3. Não se trata de aplicação do princípio da precaução, que originou a edição da súmula 618 do STJ, posto que a inversão, no caso em concreto, acabaria por impor à parte ré a realização de prova diabólica, já que teria que comprovar fato negativo.
4. Recurso conhecido e provido.
(AI 1026431-76.2020.8.11.0000, DR. YALE SABO MENDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/11/2021)
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (id. 123184960).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento interposto pelo recorrente que deu provimento ao recurso para reformar a decisão a quo que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o Estado de Mato Grosso, por meio da SEMA, em 30 (trinta) dias, notifique os empreendedores da Bacia do Rio Jauru, para realização do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) considerando os efeitos cumulativos, conforme a Resolução do CONAMA, assim como exija de novos empreendedores de geração de energia elétrica, acima de 10kw, que realize os estudos de impacto.
A parte recorrente alega violação aos artigos 6o, inc. VIII, art. 82, inc. I e 84, §3o, todos da Lei no 8.078/90 c/c art. 21 da Lei no 7.347/85 e art. 300 do CPC.
Recurso tempestivo (id. 129811660).
Contrarrazões no id. 132833691.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
DECISÃO PROVISÓRIA – SÚMULA 735 DO STF
Com efeito, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, em que não é possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, frente o caráter precário da decisão.
No caso, o acórdão deu provimento ao recurso para reformar a decisão a quo que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, que dispõe que não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, considerando que se trata de impugnação de decisão provisória, incabível o recurso diante do óbice da Súmula 735/STF.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Tem-se que nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada suposta violação 6o, inc. VIII, art. 82, inc. I e 84, §3o, todos da Lei no 8.078/90, aos argumentos atinentes à questões de ônus da prova, demonstram o nítido interesse da parte recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento do ônus probatório.
Contudo, alterar o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso nas premissas fático-probatórias dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 1. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 2. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. 3. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. PRECEDENTE. 4. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado, impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca do ônus probatório, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Com efeito, o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação. 4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1683668/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)” (grifei).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCECAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECUSA DE CUSTEIO DE MEDICAÇÃO EXPERIMENTAL - USO OFF LABEL -. ABUSIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional diante do enfrentamento das questões relevantes devolvidas à Corte de origem, não consubstanciando qualquer eiva presente no art. 1.022 do CPC a tomada deposição contrária à sustentada pela parte.
2. A Corte local concluiu que o julgamento antecipado não caracterizou cerceamento de defesa, uma vez que a prova colacionada aos autos era suficiente para a convicção do magistrado sentenciante. A alteração da conclusão do acórdão recorrido encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
3. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate fármaco off label, ou utilizado em caráter experimental.
4. O fato de o tratamento prescrito pelo médico não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo. Entendimento do acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência da Terceira Turma desta Corte. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1683820/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 735/STF e Súmula 07 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça